Tribunal: TJMT
Processo: 0002610-65.2015.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002610-65.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HILDO ALVES CAETANO - CPF: 928.504.481-68 (APELANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ROSA ZANARDI - CPF: 937.709.101-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSA ZANARDI - CPF: 937.709.101-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – HOME CARE – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – MELHORA NO QUADRO CLÍNICO EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. Deve o ente público adotar as providências necessárias para assegurar a disponibilização de internação domiciliar em regime de Home Care à pessoa que dela necessite e não possui condições de arcar com o seu custo.

3. A recusa da Administração Pública em fornecer o atendimento médico domiciliar, por si só, não configura dano moral, pois não restou comprovado ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HILDO ALVES CAETANO,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT,
M.M. Juiz Francisco Ney Gaíva
, que julgou improcedente os pedidos iniciais
da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada” n.o
2610-65.2015.8.11.0055 (cód. 184931)
.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante que o indeferimento do pedido de
home care
ocorreu por conta da melhora de sua saúde. Ocorre que a ação não poderia ter sido julgada improcedente por este motivo, já que o serviço lhe foi negado administrativamente, somente conseguindo a internação
home care
por determinação judicial nestes autos.

Indica que o fato do apelante ter obtido melhoras, foi através do esforço empenhado na presente ação, em buscar um tratamento adequado para o gravíssimo estado de saúde em que se encontrava, demonstrando que não poderia ser julgada improcedente a ação, uma vez que a mesma alcançou sua finalidade que foi a prestação do serviço negado pelo Apelado.

Sustenta que se encontram presentes todos os requisitos ensejadores da procedência da ação, quais sejam, a ação ou omissão, dano e nexo causal: a) conduta: representada pela recusa do estado em custear espontaneamente as despesas com o tratamento de saúde
home care
; b) dano: o sofrimento decorrente da recusa; c) nexo causal: os danos derivam da conduta omissiva do Apelado, na medida em que este se recusou a fornecer um dos itens básicos de garantia a sobrevivência do ser humano, o acesso a saúde.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença do juízo
a quo
, julgando procedente os pedidos constantes da inicial.

Contrarrazões em id 4286761.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Mauro Delfino César, opina pelo parcial provimento do recurso. [id. 4644074]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou improcedente o pedido autoral.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
HILDO ALVES CAETANO
,
ajuizou em
09/02/2015
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada” n.o
2610-65.2015.8.11.0055
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o fornecimento de atendimento domiciliar do tipo
Home Care
e a condenação do ente estatal em danos morais.

A tutela de urgência foi deferida em 20/03/2015 pelo magistrado
a quo
, tendo sido revogada na análise do mérito em 30/07/2018 quando da improcedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)Com este panorama probatório, revogo, a medida liminar de páginas 76/76v, nos termos do disposto no artigo 1.012, parágrafo primeiro, inciso V do NCPC e julgo IMPROCEDENTE o pedido inaugural formulado pelo SR. HILDO ALVES CAETANO em face do ESTADO DE MATO GROSSO.”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Verifica-se da sentença recorrida que o magistrado
a quo
revogou a medida liminar e julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a parte requerente não mais necessitava do atendimento
Home Care
.

De fato, a parte requerente não necessita mais dos serviços de
Home Care
. No entanto, sua melhora somente ocorreu em virtude do tratamento concedido em sede de antecipação dos efeitos da tutela.

Portanto, torna-se imprescindível a confirmação da concessão antecipatória, visando reconhecer o direito da parte no mérito.

Ademais havia o interesse recursal quando do ajuizamento da inicial.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – INEXISTÊNCIA DE ABRIGO ADEQUADO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO – RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO – NÃO OCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - DIREITO FUNDAMENTAL – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 227 DA CF E 88 DO ECA - MULTA COMINATÓRIA - INAPLICABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. De acordo com o art. 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O Estatuto da Criança e do Adolescente registra como uma das diretrizes a municipalização do atendimento (art. 88, inc. I). Portanto, é induvidoso que compete aos Municípios fornecer subsídios para prestar o devido atendimento às crianças e adolescentes que estejam expostas a situação de risco.
Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação civil pública e tendo em vista o cumprimento da obrigação pela Administração Pública no curso do processo, não há falar em perda superveniente do objeto da demanda e sim em reconhecimento da procedência do pedido
. Desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, por existir meios mais eficazes de obter a efetividade da prestação jurisdicional, além desta recair à coletividade. (Apelação / Remessa Necessária 76777/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

Por outro lado, é
cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde e a vida humana
.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – NECESSIDADE COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. Demonstrada a necessidade de atendimento domiciliar, não merece reparo a decisão que albergou a pretensão. Existe responsabilidade solidária entre o Estado e Município, quando se busca garantir o direito à saúde. Ausente a ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade da paciente, não há que se falar em ressarcimento por danos morais. (Ap 83619/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – HOME CARE - SUBSTITUIÇÃO POR ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR POR EQUIPE DO PSF - NECESSIDADE COMPROVADA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de tratamento de saúde e/ou medicamento a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 3. Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dado a prevalência destas últimas. 4. O valor dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for vencida será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, em rigorosa obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Apelação / Remessa Necessária 30002/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 10/07/2017).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

No tocante aos danos morais, apesar da recusa no fornecimento do tratamento domiciliar pleiteado gerar certa aflição, não se
vislumbra no presente caso a incidência de qualquer situação ofensiva à dignidade autoral capaz de ensejar a reparação no âmbito moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL – SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE) – REALIZAÇÃO VIA BLOQUEIO JUDICIAL DO NUMERÁRIO – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que obedecido o art. 131, do CPC/73, ou seja, o julgador a quo apreciou livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, bem como indicou, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto
. Não caracteriza dano moral indenizável se o tempo para a realização do atendimento médico domiciliar se estender para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral. Não havendo comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do Recorrido e o suposto dano sofrido pela Recorrente, não há como acolher o pleito de ressarcimento por danos morais
. Observando-se a orientação dos Tribunais Superiores pátrios, nos casos de vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e cirurgias, em todos os graus de complexidade, além da dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, a quem deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). (N.U 0010688-48.2015.8.11.0055, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para retificar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, confirmando os efeitos da tutela antecipada, a qual já se encontra satisfeita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020